Tribunal: TJSP
Processo: 1043968-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FEPASA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO REAJUSTE PREVISTO NO DISSÍDIO COLETIVO TST-CD No 92.590/2003 – OBSERVÂNCIA DA CATEGORIA DO FERROVIÁRIO E A RESPECTIVA REGIÃO SINDICAL – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inaplicabilidade da jurisprudência firmada por ocasião do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FEPASA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO REAJUSTE PREVISTO NO DISSÍDIO COLETIVO TST-CD No 92.590/2003 – OBSERVÂNCIA DA CATEGORIA DO FERROVIÁRIO E A RESPECTIVA REGIÃO SINDICAL – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inaplicabilidade da jurisprudência firmada por ocasião do julgamento da Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, perante este E. Tribunal de Justiça. 2. Preliminarmente, inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula no 85, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STJ). 3. No mérito, o Estado é responsável pelo adimplemento dos reajustes, desde que respeitada a categoria dos ferroviários e a respectiva região sindical. 4. Vinculação do instituidor do benefício da pensão por morte da parte autora ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, integrante do Dissídio Coletivo TST-CD no 92.590/2003. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 7. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF, com a incidência, inclusive, de eventuais e subsequentes alterações). 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, reformada. 10. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.